Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-40.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese posta para julgamento, não havendo que se falar em absolvição.
2. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as provas coligidas aos autos.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.